Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733366-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA AGRAVADO: VALDECI ANTONIO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHORES DE BRASÍLIA - AETB (FACULDADE PROCESSUS), em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 203.658.735 dos autos principais), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, relativo a cobrança decorrente de obrigações inadimplidas oriundas de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, autuado sob o número: 0710197-53.2018.8.07.0007, requerido pela credora, ora agravante em desfavor do devedor, ora agravado VALDECI ANTÔNIO DA CUNHA, proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pelo devedor, ID 199042494, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do crédito vinculado aos autos no 1055623-51.2020.4.01.3400 em tramitação na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal. Aponta que o valor tem relação com auxílio previdenciário, de modo que a quantia seria protegida por impenhorabilidade legal. Pede o levantamento da penhora. O credor se manifestou, ID 203349709. É o relato do necessário. Decido. Com razão, a parte devedora. Explico. Em que pese o inicial deferimento, certo que é o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos." A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Vê-se, assim, que há óbice a que a constrição recaia sobre os valores encontrados ou vinculados na demanda judicial em comento de natureza previdenciária relacionados à parte devedora cujo proveito, ao cabo, visa meios necessários para a sua subsistência. Além disso, foi bloqueada quantia bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Acolho, pois, a impugnação, em observância à impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IV e X, do Código Civil. Logo, levante-se a constrição de ID 197964767, por meio de decisão de penhora no rosto dos autos. Após, intime-se o credor para ciência e manifestação, e indicação de bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Observo que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Preclusa a presente, DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo provisório para continuidade de fluência do prazo de suspensão de 1 (um) ano. I. Taguatinga/DF, 11 de julho de 2024. Itanúsia Pinheiro Alves Juíza de Direito Substituta” A associação credora, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que: “(...) o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é cabível a mitigação da impenhorabilidade, tendo em vista que o percentual a ser penhorado não atinge o mínimo existencial do agravado.(...)” Prossegue asseverando que o Eg. TJDFT possui o mesmo entendimento. Alega que o valor que o devedor tem a receber em decorrência da ação judicial que tramita na Justiça Federal monta a quantia de R$ 91.181,09; enquanto o valor do débito perseguido no Cumprimento de Sentença que originou o presente agravo é de cerca de R$ 31.905,72; o que, caso confirmada a efetivação da constrição, ainda resultará em favor do agravado um saldo de R$ 59.275,37; que, segundo alega, equivale a 41,97 (quarenta e um vírgula noventa e sete) salários mínimos. Afirma que o saldo positivo em favor do agravado lhe garante dignidade e não viola o seu mínimo existencial, o que permite a mitigação da impenhorabilidade das verbas decorrentes de créditos de natureza alimentar(auxílio-doença), existentes na ação judicial que tramita na Justiça Federal. Cita diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de embasar a sua tese. Requer que seja conferido, em caráter liminar, efeito suspensivo a r. decisão guerreada e; no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, deferindo em caráter definitivo a incidência da penhora no rosto dos autos dos créditos vinculados ao processo no 1055623-51.2020.4.01.3400, em trâmite na 26a Vara Federal da Seção Judiciária do DF. Juntou guia de custas e comprovante de recolhimento (Id. 62.781.243 e Id. 62.781.242) É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos processuais, conheço o presente recurso. Cuida-se, na origem, de requerimento de Cumprimento de Sentença relativo a Ação Monitória, referente a cobrança decorrente da inadimplência de obrigações oriundas de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais outrora entabulado entre as partes. Na hipótese concreta em análise, vislumbro presente, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito da credora, ora agravante, posto que existem diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Col. STJ, que dão suporte a penhora incidente sobre percentual recebido pelo devedor a título de crédito de natureza alimentar, mitigando a impenhorabilidade deste tipo de verba, desde que preservada a subsistência digna do devedor, resguardando o seu mínimo existencial. Tenho, numa análise perfunctória, própria desta fase, que se a extensão da constrição for modulada de forma razoável, de modo a enquadrá-la no preceituado pela jurisprudência como admitida; mormente - em que pese a intimação ficta do devedor ora representado pela Curadoria Especial de Ausentes - , diante da ausência da comprovação de que a constrição, na forma como efetivada, venha a inviabilizar a sobrevivência digna do devedor, a penhora estará abrangida na hipótese de mitigação da regra da impenhorabilidade. Deve ainda ser considerado o princípio da efetividade da execução, que busca o alcance do objetivo precípuo do processo executivo, que é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Cito precedente desta Eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda bruta mensal de R$ 22.655,50. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa à possibilidade de definir constrição parcial de seus rendimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1.881.221, proc.: 0710996-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, reputo necessário ser realizada uma análise aprofundada acerca da eventual perda do caráter alimentar dos créditos penhorados que; segundo consta, possuem caráter indenizatório e são oriundos de débitos pretéritos de benefício de auxílio-doença previdenciário cobrado em ação judicial, os quais não foram utilizados para o sustento ou manutenção do devedor; porventura desnaturando, assim, a sua natureza alimentar anterior em razão do decurso do tempo; de modo a possibilitar também ao credor, a efetividade de uma tutela concreta e capaz de garantir igualmente os seus direitos. Neste sentido já decidiu o Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA ADVINDA DE PENSÃO POR MORTE. DÉBITOS PRETÉRITOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. QUANTIA NÃO UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR OU DE SUA FAMÍLIA. VERBA PENHORÁVEL. Não ostenta caráter alimentar o crédito oriundo de pensão por morte cobrado em ação judicial, referente a débitos pretéritos, pois não utilizada para o sustento ou manutenção do devedor. Tendo a verba caráter meramente indenizatório, resta desnaturado seu caráter anterior, em razão do decurso do tempo e do amontoamento monetário gerado, escapando à guarida da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 649 do CPC. Precedentes. (Acórdão no 679.046, Proc.: 2013002003320-3 AGI, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 24/5/2013. Pág.: 76).” Outrossim, a imediata desconstituição da penhora poderá vir a causar à credora, ora agravante, prejuízo de difícil reparação, considerando que o feito tramita desde 2018 e não se tem notícia da localização de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ora agravado, suficientes para garantir a dívida; o que pode vir a inviabilizar a satisfação do crédito perseguido na demanda. Anoto ainda que a medida pleiteada é facilmente reversível. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a presença dos requisitos ensejadores da sua concessão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pela credora, ora agravante, devendo a constrição permanecer incólume até decisão ulterior desta instância. Intime-se o devedor, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora